Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONTRATO ELETRÔNICO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INTEGRIDADE PSÍQUICA. VERBA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 362 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Na hipótese, o autor afirma que houve falha na prestação do serviço bancário. Assim, ao menos em tese, o banco tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
2. A questão deve ser resolvida à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, seja em face do conceito padrão de consumidor (art. 2o) ou do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC - bystander). Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Para o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor. As fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.
4. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. Nos acidentes de consumo, para excluir o dever de indenizar, não basta ao fornecedor alegar ausência de defeito ou outra excludente de responsabilidade: deve produzir prova que demonstre, no caso concreto, a presença da excludente.
6. O fornecedor é responsável por verificar – com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas de segurança internas devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança da instituição financeira - que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros - constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legítima expectativa de segurança do consumidor.
7. No caso, os documentos juntados pelo réu, em especial pelo apelante, não são suficientes a atestar a regularidade da contratação do empréstimo pelo autor.
8. A responsabilidade pelo fato do serviço resta configurada, pois a falta de segurança no local do evento constitui serviço defeituoso prestado pelo apelado.
9. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Reconhecimento do dano moral e dever de compensação.
10. Caracterizada ofensa ao direito à integridade psíquica; houve evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pelo consumidor, que sofreu descontos equivalentes a 30% em seu benefício previdenciário, diante de fraude aperfeiçoada por falha na prestação de serviços do apelante.
11. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
12. No caso, o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença é desproporcional, diante dos contornos fáticos do caso. Embora se trate de falha de segurança da instituição financeira na contratação de empréstimos, é razoável reduzir o valor compensatório para R$ 5.000,00.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.